Tribunal: TJSP
Processo: 1014140-39.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE DE PESSOAS – NEXO DE CAUSALIDADE – Autora que teria sido arrastada pelo ônibus por cerca de quinze metros ao descer do coletivo, o que teria lhe ocasionado incapacidade laborativa - Nexo de Causalidade - Ausência de comprovação do nexo causal entre o evento e os danos - Ônus da prova - Fato constitutivo do direito do autor - Inteligência do artigo 373, inc. I,

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE DE PESSOAS – NEXO DE CAUSALIDADE – Autora que teria sido arrastada pelo ônibus por cerca de quinze metros ao descer do coletivo, o que teria lhe ocasionado incapacidade laborativa - Nexo de Causalidade - Ausência de comprovação do nexo causal entre o evento e os danos - Ônus da prova - Fato constitutivo do direito do autor - Inteligência do artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil – Responsabilidade de indenizar da transportadora afastada – Sentença mantida - Recurso improvido.